Tribunal: TJSP
Processo: 1011711-65.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Determinação de regularização da representação processual da apelada. Certidão de que decorreu o prazo legal sem apresentação de manifestação ao referido r. despacho. Contrarrazões que foram protocolizadas quando a procuração da apelada não tinha mais validade, inexistindo regularização do vício. Prejudicada a

Ementa:
Apelação Cível. Ação Ordinária. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Determinação de regularização da representação processual da apelada. Certidão de que decorreu o prazo legal sem apresentação de manifestação ao referido r. despacho. Contrarrazões que foram protocolizadas quando a procuração da apelada não tinha mais validade, inexistindo regularização do vício. Prejudicada a análise de referida peça neste momento processual. Mérito. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Petição inicial que não tratou das rubricas omissão no contrato sobre a forma de contagem dos juros e quais tarifas foram nele embutidas, capitalização dos valores contratados e inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2170-36/2001. Caracterização de inovação recursal desses temas, cuja análise também fica prejudicada neste momento processual. Alegação de que as partes acordaram no instrumento contratual uma taxa de juros de 1,88% ao mês, mas que foi aplicada uma taxa de juros de 2,38% ao mês. Diferença representada pelo Custo Efetivo Total (CET). Custo total da operação de financiamento, cujo percentual fica acima da taxa de juros contratada. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.